Tribunal: TJBA
Processo: 8067311-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067311-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. D. C. N. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por M. D. C. N., menor representada por Flaviana Ferreira da Cruz, contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em face do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia. Pretensão de rediscussão da matéria sob a alegação de omissões inexistentes na decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de medida liminar de natureza satisfativa contra o Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada aprecia de forma exauriente e conclusiva o pedido liminar, inexistindo omissão. A medida pretendida pela agravante possui natureza eminentemente satisfativa, o que impede sua concessão em sede liminar, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92. A utilização do agravo interno visa tão somente ao rejulgamento da matéria já decidida, sem a demonstração de qualquer vício na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que analisa de forma exauriente e conclusiva o pedido liminar não incorre em omissão. Não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92. O agravo interno não se presta à rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão inexistente. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067311-17.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante M. D. C. N. e outros e como agravado SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .